Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719449-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PHS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA AGRAVADO: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 37484377) à decisão (id 37231856) em que não conheci de capítulo do AGI, por manifesta supressão de instância, e indeferi a liminar por não vislumbrar o fumus boni juris, concernente à alegada penhorabilidade das vagas de garagem vinculadas à matrícula do imóvel reconhecido como bem de família. Alega omissão e obscuridade, a decisão lhe passou a impressão de deferimento da penhora dos direitos aquisitivos das garagens do imóvel residencial, ainda que se trate de bem de família, razão pela qual, pleiteia esclarecimento. 2. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada na decisão, verbis: “(...). Incide, assim, a norma protetiva da Lei n° 8.009/90. E tal proteção, no caso concreto, se estende às vagas de garagem, eis que atreladas à matrícula do imóvel, constituindo-se um único bem imóvel. É esse o entendimento que se dessume, também, da Súmula 449/STJ (‘A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora’), a contrariu sensu. Assim, reconheço a impenhorabilidade do bem (matrícula de ID 109448165) e indefiro o pedido para sua constrição. (...). Não há cogitar, em princípio, de relativização da impenhorabilidade do bem de família, pois o agravante não comprovou, sequer alegou, as hipóteses de exceção dispostas no art. 3o da Lei 8.009/90.” Grifei A decisão embargada não constatou a presença do fumus boni juris e, por isso, indeferiu a liminar, o que, outrossim, restou claro no item 3 do decisum: “3. Conheço parcialmente do recurso e indefiro o pedido liminar.” Logo, não há vício (CPC 1.022) a ser sanado. 3. Nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator